Tribunal: STM
Processo: 7000699-78.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000699-78.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTES: JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA E FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE
ALMEIDA
ADVOGADO: BRAZ FERNANDO SANT'ANNA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
deixou de acolher a Questão de Ordem suscitada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, para converter o julgamento em diligência, a fim de intimar a
douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar para oferecer contrarrazões, por
ausência de efeitos modificativos nos Embargos de Declaração opostos pela
Defesa. Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu e rejeitou os
Embargos de Declaração opostos por FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA e
por JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA, por inexistir ambiguidade ou contradição,
mantendo-se na íntegra o Acórdão hostilizado, nos termos do voto da Relatora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA..
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES não
participaram da votação da Questão de Ordem.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SAMUEL PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/11/2020 09:21:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2b6a95
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000699-78.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTES: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA E JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. BRAZ FERNANDO SANT'ANNA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. INTIMAÇÃO DA PGJM.
NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA AMBIGUIDADE E CONTRADIÇÃO.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A questão de ordem suscitada pelo Ministro desta Corte para converter o julgamento
em diligência, a fim de intimar a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar para
oferecer contrarrazões, não merece ser acolhida em razão da ausência de efeitos
modificativos nos Embargos de Declaração opostos pela Defesa.
O processo transcorreu em observância restrita ao devido processo legal, sem defeitos
(ambiguidade e contradição) a serem sanados. Embargos de Declaração rejeitados.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em deixar de acolher a Questão de
Ordem suscitada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, que convertia o julgamento em
diligência a fim de intimar a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar para oferecer contrarrazões, por
ausência de efeitos modificativos nos Embargos de Declaração opostos pela Defesa. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos de Declaração opostos por FÁTIMA
APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA e por JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA, por inexistir ambiguidade ou
contradição, mantendo-se na íntegra o Acórdão hostilizado.
Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA e por JOSÉ
FRANCISCO DE ALMEIDA, em face do Acórdão desta Corte lavrado nos autos do Habeas Corpus n°
7000406-11.2020.7.00.0000.
Em Sessão de 26/8/2020, este Tribunal, por unanimidade, conheceu e, por maioria, denegou a Ordem,
por falta de amparo legal. Leia-se a ementa do Acórdão (evento 69 do HC), in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. PRODUÇÃO EM SEDE DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. OBSERVÂNCIA DO ART. 314 E SEGUINTES DO CPPM. MERO
INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DOS LAUDOS PERICIAIS. FALTA DE AMPARO
LEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/11/2020 09:21:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2b6a95
Conforme normatividade ínsita no parágrafo único do art. 9º do Código de Processo Penal
Militar, as provas periciais realizadas em sede de Inquérito Policial Militar, procedidas em
observância às determinações legais, são efetivamente instrutórias da ação penal.
Verifica-se que, em fase pré-processual, a perícia técnica foi elaborada por experts
oficiais, em estrita observância aos mandamentos insculpidos nos arts. 314 e seguintes
do CPPM, não tendo sido obstaculizada a apresentação de quesitos pelas partes.
Desmerecem guarida os argumentos despendidos pelo impetrante, de modo que não
restou evidenciada a extrema falha no laudo pericial acostado aos autos ou que a
ausência de repetição da perícia importaria em grave risco à efetividade dos princípios
processuais. Pelo contrário, constatou-se mero inconformismo com as conclusões dos
laudos técnicos.
Consabido é que o exame pericial, quando elaborado em conformidade com o Diploma
adjetivo castrense, dispensa a renovação em fase processual.
Ademais, não se revela o presente writ a via adequada para a discussão do conteúdo
fático-probatório da Ação Penal Militar em curso. Ordem denegada por falta de amparo
legal. Decisão por maioria".
O Decisum foi devidamente publicado (evento 68 do HC), intimando-se o Parquet castrense em 30/9/2020
(evento 73 do HC).
A defesa de FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA e de JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA, devidamente
intimada em 1/10/2020, opôs os presentes Embargos Declaratórios na mesma data (evento 75 do HC).
Em arrazoado, sustentaram, in litteris:
"(...) o acórdão embargado abrigou ambiguidade e contradição, na
medida em que não restou devidamente esclarecido se a ordem impetrada foi denegada
por ter o Colegiado entendido ser dispensável a prova pericial requerida a tempo e modo
pela defesa dos impetrantes ou sob o fundamento de que ainda será oportunizada à
defesa a realização da perícia na fase do artigo 417 § 2º do CPPM".
É o Relatório.

VOTO
QUESTÃO DE ORDEM
O Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz suscitou questão de ordem, prévia ao julgamento dos
presentes aclaratórios, por entender que a Defesa, em suas razões, buscou a aplicação de efeitos
modificativos, entendendo que o Parquet deveria ter sido intimado para apresentar a sua impugnação,
caso assim desejasse.
Em que pese me alinhar ao entendimento de que, diante de Embargos de Declaração com efeitos
infringentes, deve ser concedida vista à parte contrária, não vislumbrei, na espécie, o referido efeito
modificativo. Explico.
Ainda que na hipótese de acolhimento do pleito defensivo, em que esta e. Corte castrense poderia
entender pela existência de ambiguidade e contradição na Decisão embargada, decidindo quer pela
dispensabilidade da prova pericial realizada em fase inquisitorial, quer pela possibilidade de ser apreciado
e deferido pelo Juízo a quo, na fase do art. 427 do CPPM, após a Defesa colacionar elementos probatórios
aptos a contrapor o laudo pericial, o pedido de repetição da prova técnica, é forçoso concluir que o
Julgado seria inalterado, mantendo-se a denegação da ordem por falta de amparo legal.
Assim, deixo de acolher a questão de ordem suscitada, por ausência de efeitos modificativos nos
Embargos de Declaração opostos pela Defesa.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/11/2020 09:21:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2b6a95

MÉRITO
O Recurso é tempestivo, cabível e foi oposto por partes legítimas e interessadas. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA e por JOSÉ
FRANCISCO DE ALMEIDA contra o Acórdão desta Corte lavrado nos autos do Habeas Corpus n° 7000406-
11.2020.7.00.0000.
A Defesa sustentou ambiguidade e contradição no decisório impugnado, especificamente para esclarecer
se o writ foi negado por "ser dispensável a prova pericial requerida a tempo e modo pela defesa dos
impetrantes ou sob o fundamento de que ainda será oportunizada à defesa a realização da perícia na
fase do artigo 417, § 2º, do CPPM".
Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de
ambiguidade, de contradição ou de obscuridade, ex vi do art. 542 do Código de Processo Penal Militar.
Admissível, outrossim, para a correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III,
do novo Código de Processo Civil.
Na espécie, não assiste razão aos embargantes, inexistindo defeitos a serem sanados.
A despeito de as partes terem alegado, em sede de habeas, cerceamento de defesa em virtude do
indeferimento de repetição de prova pericial, sob a premissa de o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria
da 1ª CJM ter despendido "fundamentos absolutamente inidôneos", certo é que o argumento defensivo foi
refutado, sendo a matéria devidamente enfrentada e esclarecida no Acórdão vergastado.
De início, extrai-se do mencionado Decisum, quando da análise do meritum causae do Habeas Corpus n°
7000406-11.2020.7.00.0000, que esta e. Corte Castrense, em sua maioria, após mencionar remansosa
jurisprudência, assentou "que o exame pericial, quando elaborado em conformidade com o Diploma
adjetivo castrense, dispensa a renovação em fase processual", sobretudo porque, em nítido excerto
enfatizou, a uma, que "não restou evidenciada a extrema falha no laudo pericial acostado aos autos ou
que a ausência de repetição da perícia importaria em grave risco à efetividade dos princípios
processuais", a duas, que não há falar em cerceamento de defesa, diante de feito que se encontra na
fase do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar.
Frise-se, não caracteriza contradição ou ambiguidade se restou assentado ter a Decisão do Juízo a quo
sido devidamente fundamentada e proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial, e, de
igual forma, consignado o não acolhimento do aventado cerceamento de defesa, isso porque o feito ainda
se encontra na fase de inquirição de testemunhas. Claro, pois, que o reconhecimento, a princípio, da
validade da prova técnica realizada em fase inquisitorial, certamente, não tem o condão de impedir, na
fase do art. 427 do Diploma adjetivo castrense, a oportunidade efetiva para que as partes impugnem o
exame pericial e busquem detalhes relevantes ao deslinde da quaestio, com a apresentação de
elementos suficientes a infirmar o laudo acostado aos autos. A propósito, pontuou-se no Acórdão
recorrido:
"Obviamente não se discute, aqui, o direito de os acusados, ao longo da persecução
penal, colacionarem elementos probatórios aptos a contrapor o laudo pericial, todavia,
isso deve ser feito segundo os ritos processuais próprios, nas ocasiões adequadas".
Por tais motivos, não há como reconhecer a existência de contradição ou ambiguidade.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos por
FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA e por JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA, por inexistir ambiguidade
ou obscuridade, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:08:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012169aa937
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000699-78.2020.7.00.0000
RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTES: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA, civil; e
EMBARGANTES: JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA, Cel RRm Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. BRAZ FERNANDO SANT'ANNA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Fátima Aparecida Martins de Almeida,
civil, e José Francisco de Almeida, Coronel da Reserva Remunerada do Exército (Cel RRm Ex),
contra Acórdão proferido por esta Corte nos autos do Habeas Corpus 7000699-
78.2019.7.00.0000, em 26.8.2020. Na ocasião, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
maioria, denegou a ordem de Habeas Corpus pleiteada, por falta de amparo legal.

Pautado e julgado o feito na Sessão Virtual ocorrida entre os dias 16 e 19 de novembro de
2020, na oportunidade ofertei Voto no qual suscitei questão de ordem para conversão do
julgamento destes Embargos em diligência. Objetivava a intimação da Parte contrária para
que, nos termos do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM),
ofertasse Contrarrazões, em razão dos efeitos modificativos constantes no pedido dos
Embargantes. Assim, em razão de ter integrado a corrente vencida, faço esta Declaração de
Voto na forma determinada regimentalmente.

Com a devida vênia à insigne Ministra-Relatora, suscito Questão de Ordem prévia ao
julgamento dos Embargos de Declaração. Nas Razões, o Embargante anuncia que busca,
entre outras demandas, a aplicação de efeitos modificativos. Isto é, pretende alterar a
Decisão denegatória, obviamente para revertê-la e, assim, obter a determinação para que se
proceda à repetição da prova pericial buscada.

De acordo com o RISTM, em tais casos, a Parte adversa deve ser intimada para que, caso
queira, possa impugnar:

Art. 131.
[...]. § 1º Quando os Embargos contiverem efeitos infringentes ou o
relator vislumbrar no recurso efeitos modificativos, deverá ser concedida
vista eletrônica dos autos à parte contrária pelo prazo de cinco
dias. (Grifo nosso).

A jurisprudência nacional considera atualmente pacificada a matéria, com plena aceitação no
âmbito das demais Justiças - comum, do Trabalho e Eleitoral. O Superior Tribunal de Justiça

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:08:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012169aa937
(STJ) pronunciou-se igualmente nesse sentido, como se vê da seguinte decisão:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE
EMBARGADA PARA CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM
EFEITOS INFRINGENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. OMISSÃO CONFIGURADA. 1. Os Embargos de Declaração
visam suprir Omissão, Obscuridade ou Contradição, conforme dispõe o art.
535, incisos I e II, do CPC. 2. Embargos de Declaração aceitos com
Efeitos Infringentes, sem intimação da Parte Contrária para oferecer
Contrarrazões, configura a violação aos Princípios Constitucionais do
Contraditório e da Ampla Defesa, segundo Precedentes mais recentes
desta e. Corte. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada". [STJ.
Processo 0802426-48.2013.4.05.8300 - Apelação/ Reexame Necessário (...)
Rel. Des. Federal Alexandre Luna Freire (Convocado); grifo nosso].

A Corte Especial do STJ já havia se pronunciado de forma unânime a respeito desse tema,
como se extrai da informação oficial abaixo, publicada em 1º.12.2016:

" DECISÃO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Parte adversa nos embargos de declaração com efeito modificativo
deve ser intimada.
Quando houver possibilidade de que os embargos de declaração venham a ter
efeitos modificativos, a parte contrária deve ser intimada para apresentar
suas contrarrazões, segundo os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O entendimento foi reafirmado pela Corte Especial, colegiado que reúne os 15
ministros mais antigos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar recurso
interposto por um banco num processo contra uma fabricante de
refrigerantes.
Com base nesse entendimento da Quarta Turma, uma das partes argumentou
que acórdão da Terceira Turma do STJ havia decidido no sentido contrário,
acolhendo a necessidade de a parte contrária apresentar suas contrarrazões.
Precedentes
A relatoria desse recurso em embargos de divergência interposto pelo banco
coube ao ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ. No voto, o
ministro ressaltou que a tese levantada diz respeito à necessidade de abrir
vista à parte contrária quando, na oposição de aclaratórios, estes puderem
ser acolhidos com efeitos modificativos.
Humberto Martins citou julgados da Corte Especial para acolher os
argumentos do banco "no sentido de que a atribuição de efeitos modificativos
aos embargos de declaração pressupõe a prévia intimação da contraparte,
sob pena de nulidade do julgado". O voto do relator foi acompanhado por
unanimidade pelos demais ministros da Corte Especial. (Parte adversa nos
embargos de declaração com efeito modificativo deve ser intimada. Superior
Tribunal de Justiça - O Tribunal da Cidadania, 2016. Disponível
e m
<
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2016
/2016-12-01_10-31_Parte-adversa-nos-embargos-de-declaracao-com-efeito-
m o d i f i c a t i v o - d e v e - s e r -
intimada.aspx#:~:text=Parte%20adversa%20nos%20embargos%20de%20de
clara%C3%A7%C3%A3o%20com%20efeito%20modificativo%20deve%20ser%
2 0 i n t i m a d a , -

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:08:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012169aa937
Conte%C3%BAdo%20da%20P%C3%A1gina&text=Quando%20houver%20poss
ibilidade%20de%20que,contradit%C3%B3rio%20e%20da%20ampla%20defes
a.> Acesso em 8.9.2020).

Em face do exposto, suscitei Questão de Ordem para converter o julgamento dos
Embargos Declaratórios 7000699-78.2020.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do RISTM, para
oferecer Contrarrazões, considerado o pedido de efeitos modificativos.

Brasília-DF, 19 de novembro de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz